Tribunal: STF
Processo: HC 113204
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. Omissão, contradição ou obscuridade do acórdão. Não ocorrência. Embargos rejeitados. 



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão, tendo a Turma decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois não faltam a ela clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. A embargante pretende, efetivamente, rediscutir o deslinde da causa, fim a que não se prestam os embargos declaratórios. 



    2. As questões trazidas nos presentes embargos foram suficientemente analisadas pela Primeira Turma e rechaçadas no julgado embargado, tendo o Colegiado, por maioria, negado provimento ao regimental, entendendo não haver qualquer mácula na decisão do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Embargos rejeitados.